Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ART. 126, §2o, DA LEP. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CNJ No 391, DE 10/05/2021. ENSINO FUNDAMENTAL ANTERIOR. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VIABILIDADE. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo.
4. A conclusão anterior do ensino fundamental ou a vinculação do reeducando à atividade de ensino no estabelecimento prisional, embora possa facilitar o desempenho em uma ou outra área de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, não garante a respectiva aprovação, sendo necessário que a pessoa efetivamente se esforce e se dedique aos estudos. Desse modo, a remição da pena por aprovação no ENCCEJA se mostra cabível, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades de ensino intramuros e posterior à conclusão do ensino fundamental, ocasião em que não será concedido, apenas, o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
5. Agravo em execução penal conhecido e provido.